Tribunal: TJES
Processo: 0000510-16.2020.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000510-16.2020.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DERIVALDO VIANA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000510-16.2020.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DERIVALDO VIANA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de por
DERIVALDO VIANA DA SILV
A, eis que inconformado com a r. decisão de fls. 227/228, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, que o pronunciou, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, em virtude de suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Emerson Gomes Gouvea.

A defesa apresentou razões de recurso às fls. 245/248 pleiteando a sua impronúncia, por entender que não restou comprovado nos autos indícios suficientes de autoria.

O Ministério Público ofertou contrarrazões recursais às fls. 251/252, requerendo o improvimento do recurso, a fim de que seja mantida incólume a r. decisão de pronúncia, ante as provas da materialidade do crime de homicídio e dos indícios suficientes da autoria imputada ao réu.

Em contrarrazões ( 2050489), o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão vergastada.

Juízo de retratação negativo, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (3346331), manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo, com a manutenção da r. decisão hostilizada.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000510-16.2020.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DERIVALDO VIANA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de por DERIVALDO VIANA DA SILVA, eis que inconformado com a r. decisão de fls. 227/228, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, que o pronunciou, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, em virtude de suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Emerson Gomes Gouvea.

A defesa apresentou razões de recurso às fls. 245/248 pleiteando a sua impronúncia, por entender que não restou comprovado nos autos indícios suficientes de autoria.

O Ministério Público ofertou contrarrazões recursais às fls. 251/252, requerendo o improvimento do recurso, a fim de que seja mantida incólume a r. decisão de pronúncia, ante as provas da materialidade do crime de homicídio e dos indícios suficientes da autoria imputada ao réu.

Em contrarrazões ( 2050489), o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão vergastada.

Juízo de retratação negativo, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (3346331), manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo, com a manutenção da r. decisão hostilizada.

Consta da inicial, em síntese, que no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo fora esfaqueado próximo à rodoviária, no centro da cidade. De imediato, os agentes policiais prosseguiram até o local do ocorrido, tendo encontrado a vítima sendo socorrida por populares e conduzida ao hospital pelo SAMU, ainda com vida, embora não tenha resistido aos ferimentos. Através de imagens da câmera central, constatou-se que a vítima, na ocasião da conduta, foi seguida pelos acusados em questão (pai e filho) e um terceiro elemento não identificado.

Em seguida, as imagens revelam o ofendido segurando fortemente a região do peito, por já ter sido, naquele momento, atingido pelos golpes de faca. A Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos acusados, tendo sido o denunciado DERIVALDO preso temporariamente no dia 01108/2020 (0002427-41.2018.8.08.0001). O relatório de inteligência contido nos autos confirma a narrativa fática ora delineada, bem como as informações inseridas no Boletim de Ocorrência. O segundo acusado, porém, está em local incerto e não sabido. Conforme declarações da companheirada vítima, GABRIELLY BRANDÃO FARIAS (fl. 53), afirma que no dia do ocorrido a vítima se deslocava até a Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência por extravio de documentos pessoais, quando, posteriormente, recebeu informações de que seu companheiro havia sido vítima de homicídio pelos acusados. Na oportunidade, antes do óbito, a vítima verbalizava estar com medo, sem, contudo, mencionar Polícia para registrar Boletim de Ocorrência por extravio de documentos pessoais, quando, posteriormente, recebeu informações de que seu companheiro havia sido vítima de homicídio pelos acusados. Na oportunidade, antes do óbito, a vítima verbalizava estar com medo, sem, contudo, mencionar o motivo. Lado outro, a testemunha MARLENE QUIRINO (fl.56), o acusado DERIVALDO, afirma que a motivação do crime praticado pelo primeiro acusado e seu nino FABRÍCIO, se relaciona com um incidente ocorrido em fevereiro do ano de 2017, quando supostamente a vítima foi até a residência da declarante e atentou contra a vida do acusado DERIVALDO. O laudo de exame cadavérico (fl. 61) denota que a vítima foi morta através de emprego de arma branca, mediante duas perfurações na região epigástrica e em terço superior do braço esquerdo Sem embargo, a testemunha MARCOS DE SOUZA (fL4) presenciou diretamente quando a conduta foi praticada...pelos acusados. Segundo narra, em breve síntese, na época do crime, declarante exercia labor na colheita de café com o denunciado DERIVALDO. No dia do ocorrido, o declarante retornava do centro da cidade quando avistou os acusados em direção ao bar do ofendido. Ao acompanhá-los, a testemunha, foi quando os golpes foram desferidos, sem qualquer possibilidade de defesa da vítima, que foi pega de surpresa pela ação criminosa. O ofendido conseguiu levantar-se e empreender fuga em direção à rodoviária, mas tão logo os denunciados o perseguiram, cada um portando arma branca (fL4) concretizando o seu intento (morte da vítima). Embora o nacional MARCOS DE SOUZA estivesse presente quando do crime, não vislumbro, ao menos no momento processual em voga, elementos de informação para sua inclusão no polo passivo da relação jurídica processual, sem prejuízo de ulterior aditamento subjetivo. [...]

Pois bem.

A materialidade do crime e aos indícios de autoria, nota-se dos autos a fragilidade das alegações do recorrente, restando a materialidade do crime comprovada através do IP nº 206/2018, corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 11/15, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 69/71, e pelo Laudo de Equipamento Eletrônico de fls. 94/96.

Já os indícios de autoria se fazem presentes diante das declarações prestadas em juízo, por meio audiovisual, conforme mídias de fls.182 e 193, as quais passo a transcrever:

[...] que era esposa da vítima; que foi informada acerca do homicídio; que quando procurou pelo mesmo, o ofendido já havia falecido; que obteve informações de que os acusados perseguiram a vítima e desferiram facadas, tendo se evadido logo após a conduta; que convivia com a vítima há cerca de um ano e meio; que o ofendido trabalha a dia para terceiros; que não sabe dizer se a vítima havia sido ameaçada; que não sabe dizer se o ofendido possuía problemas pessoais com terceiros, pois sempre foi pessoa tranquila; que não conhece os denunciados; que o ofendido nunca mencionou o nome dos réus; que não sabe dizer o motivo do crime. [...] (declarações da testemunha Gabrielly Brandao Farias) (destaquei)

[...] que afirma que há cerca de 02 anos EMERSON agrediu a declarante; que o filho da declarante, juntamente com DERIVALDO, praticaram a conduta em face de EMERSON motivados por vingança em razão das agressões praticadas em face do acusado DERIVALDO e da própria declarante; que EMERSON tentou matar o marido da declarante (o acusado DERIVALDO); que o acusado FABIANO é seu filho; que DERIVALDO não foi ameaçado por EMERSON antes do crime. [...] (declarações da testemunha Marlene Quirino)

[...] afirma categoricamente, aos 20 (vinte) minutos e 48 (quarenta e oito) segundos da mídia gravada, que os nacionais visualizados na captação de câmeras de videomonitoramento foram identificados como sendo os acusados DERIVALDO VIANA DA SILVA e seu filho FABIANO QUIRINO DA SILVA. [...] (depoimento prestado pela testemunha Jhony Marcos Sibiel)

Pelo que se extrai dos autos, ao ser interrogado em juízo também por meio audiovisual, o réu DERIVALDO declarou que a vítima o perseguia, entretanto não prestou informações sobre os fatos.

Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO [...] 2. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa - proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. 3. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que o magistrado agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e provas incontestes da materialidade. 4. Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em impronúncia como requer a defesa. 5. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024120072541, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...] 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050160049792, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Assim, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia.

Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar as circunstâncias qualificadoras. Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.), entende que:

“ Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.”

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. O Tribunal a quo manteve a qualificadora do motivo torpe. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

Logo, como já dito, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia deve ser mantida, assim como a qualificadora imposta, que também será objeto de análise pelo Conselho de Sentença.

Assim também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer da lavra do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha :

“se inconteste a existência de crime contra a vida e fundados os indícios de que determinado indivíduo seja seu coautor, deve-se deixar que os jurados decidam acerca da presença ou não de provas da autoria e materialidade do delito suficientes à condenação, sendo incabível, frente ao apurado, subtrair-lhes tal competência. De igual forma, não há dúvidas de que devem ser mantidas as qualificadoras dispostas nos incisos II e IV, posto que as provas dos autos fornecem elementos de convicção suficientes para se creditar que o delito foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, ma
s NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - QUALIFICADORAS MANTIDAS - RECURSO IMPROVIDO.

1) À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa.

2) Do mesmo modo cabe Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar as circunstâncias qualificadoras.

3) RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000510-16.2020.8.08.0001, tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.